Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705271-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de RAFAEL FIGUEIREDO SARAIVA LEÃO, apontando como autoridade coatora juiz da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, a pedido do Ministério Público, após homologada sua prisão em flagrante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega o impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que primário, com endereço certo e ocupação lícita. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi apresentado para apreciação em Plantão Judicial de 2a Instância, que remeteu seu exame ao relator, por não haver urgência que justificasse a atuação excepcional do Juízo Plantonista. Autos conclusos em 15/02/2024. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de substância entorpecente – cocaína -, logo após ter realizado a venda de uma porção a um usuário. A natureza proscrita da substância foi atestada em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e respectivo Laudo Preliminar. A denúncia, oferecida com base no APF, foi recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Conforme apontado na decisão impugnada, os elementos de informação até o momento angariados indicam situação de habitualidade criminosa e dedicação ao tráfico de drogas. Com efeito, tanto os policiais quanto o usuário abordado, que serviu de testemunha no APF, revelaram que o acusado pratica a mercancia ilícita de drogas há pelo menos 5 anos, de modo que inexistente nos autos comprovação de exercício habitual de ocupação lícita, a situação revela perigo atual de liberdade. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR